Tribunal: TJBA
Processo: 8032886-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032886-92.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA, BRENO LOMAR TOLEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA SUB-ROGADA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADO. OSCILAÇÃO NA REDE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COELBA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART.37, §6º, CF; ART.14, CDC. NEXO CAUSAL. LAUDO TÉCNICO E REGULAÇÃO DE SINISTRO. PROVA SUFICIENTE. SISTEMA INTERNO DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PERTURBAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A seguradora que indeniza seu segurado pelos danos decorrentes de falha no serviço de fornecimento de energia elétrica sub-roga-se, nos termos dos arts.346, III, 349 e 786 do Código Civil, nos direitos e ações que ao segurado competiam contra o causador do dano, podendo exercer ação regressiva de ressarcimento em face da concessionária.

2.

A concessionária distribuidora de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a consumidores em razão de oscilações e quedas na rede elétrica, dispensando-se a prova de culpa, bastando a demonstração do fato, do dano e do nexo causal, nos termos do art.37, § 6º, da Constituição Federal, e do art.14 do Código de Defesa do Consumidor.

3.

O laudo técnico elaborado por empresa especializada e o relatório de regulação de sinistro produzido pela seguradora, conquanto documentos unilaterais, constituem conjunto probatório suficiente para a demonstração dos danos elétricos e do nexo causal quando a concessionária não apresenta prova robusta e específica capaz de demonstrar a regularidade do fornecimento no local e na data do sinistro, limitando-se a exibir consulta a sistema interno que registra ausência de ocorrências em área genérica do transformador.

4.

Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8032886-92.2023.8.05.0001, em que figuram como partes COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA (apelante) e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (apelada):

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de origem, nos termos do voto da Relatora, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.